Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-91.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INTERNAÇÃO. MEDIDA NECESSÁRIA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo quando seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento extrajudicial da vítima ratificado em juízo.
2. A fixação das medidas socioeducativas deve ater-se ao caráter pedagógico e ressocializador destas, considerando a autonomia da resposta dada pelo Estado diante de cada ato infracional.
3. Verificada a reiteração infracional, o descumprimento de medida de semiliberdade anteriormente fixada, bem como diante das condições pessoais e sociais do adolescente, necessária a aplicação da medida de internação, restando evidenciada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
4. Recurso conhecido e desprovido.